Tribunal: TJDFT
Processo: 0001054-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.
1. Evidenciado que os réus subtraíram, mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bens pertencentes a duas vítimas, a condenação por incursão no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, é medida que se impõe.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, reduzida a pena de multa.